Tribunal: TJES
Processo: 5005266-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005266-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONI CHANCA LOVAT

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS POUPADOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, admitindo-se a mitigação apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovado o abuso, má-fé e fraude. Precedentes do c. STJ.

2. Inexistindo elementos concretos suficientes que permitam afastar a impenhorabilidade dos rendimentos poupados pela recorrente, deve ser reformada a decisão agravada para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, liberando o valor bloqueado.

3. Sobre os valores localizados junto aos aplicativos Pic Pay e Pag Seguro, em que pese não ter ficado devidamente esclarecido que fossem provenientes de ganhos pelo trabalho da recorrente como faxineira, revendedora de cosméticos e de artesanato, o bloqueio não representa sequer 2% (dois por cento) da dívida em execução, mostrando-se irrisórios.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005266-78.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SIMONI CHANCA LOVAT

DEFENSOR PÚBLICO : LUCIANO REZENDE DE VASCONCELLOS

RECORRIDO : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI - DR/ES

ADVOGADA : LUCIANA SPELTA BARCELOS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo parte do bloqueio dos valores localizados nas contas bancárias através do sistema SisbaJud.

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança não excedente a 40 (quarenta) salários-mínimos; (ii) são impenhoráveis os valores constantes no Pic Pay e Pag Seguro, por ser referirem aos seus ganhos como faxineira, revendedora de cosméticos e de artesanato, e (iii) a manutenção da decisão agravada fere o mínimo existencial, pois os valores são destinados à sua segurança financeira (ID 5023467).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (ID 5500120).

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que não se alteraram os fundamentos por mim externados na decisão interlocutória que recebeu o recurso no duplo efeito (ID 5199822).

No caso, a Agravante é demandada nos autos do cumprimento de sentença ao pagamento da quantia até então atualizada em
R$ 22.024,33

(vinte e dois mil e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), em razão do seu inadimplemento no contrato de prestação de serviço educacionais.

Após a Agravante impugnar o bloqueio em suas contas bancárias, foi proferida a decisão agravada mantendo o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados na conta junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., no montante de
R$ 2.760,92

(dois mil, setecentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), promovendo o desbloqueio do saldo remanescente e dos valores encontrados na Caixa Econômica Federal, por se referirem ao auxílio do Governo Federal, bem como mantendo o bloqueio integral dos valores encontrados nas contas do Pic Pay e do Pag Seguro, no montante de
R$ 383,11
(trezentos e oitenta e três reais e onze centavos).

Como cediço, o disposto no art. 833, X, do CPC, prevê que é impenhorável
[...] a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos [...]
.

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, admitindo-se a mitigação apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovado abuso, má-fé e fraude.

Ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

1.1.
A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73 - correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015 -, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).

1.1.
É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.829.036/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)” (destaquei)

Como visto, foi bloqueada quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo a Agravante apresentado documentos comprovando que originária de conta-poupança.

No sistema SisbaJud, disponível à Magistrada
a quo
, constam as informações da conta da Agravante, motivo pelo qual não há dúvidas quanto à incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC sobre o valor constrito.

Sobre os valores localizados junto aos aplicativos Pic Pay e Pag Seguro, em que pese não ter ficado devidamente esclarecido que fossem provenientes de ganhos pelo trabalho da Agravante como faxineira, revendedora de cosméticos e de artesanato, o bloqueio não representa sequer 2% (dois por cento) da dívida em execução, mostrando-se irrisórios.

É certo que o Agravado tem direito à satisfação de seu crédito, e que a execução se realiza na promoção de seus interesses (art. 797, do CPC). Contudo, referidas garantias são acompanhadas daquelas estabelecidas em proteção à Agravante, e dentre elas está a delimitação de bens impenhoráveis, sobre os quais os meios expropriatórios coercitivos do Estado não podem incidir.

A garantia da impenhorabilidade constitui-se uma limitação aos meios executivos fundamentada na necessidade de se preservar o mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência.

Além disso, competia ao Agravado demonstrar abuso, má-fé ou fraude da Agravante, pois o mero inadimplemento da quantia devida não é suficiente para comprovar intuito fraudulento do devedor. Cabe a ele, portanto, a busca de outros meios aptos a proporcionar a quitação do débito.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, liberando os valores bloqueados.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5005266-78.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)